Tribunal: TJES
Processo: 5003287-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003287-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator - Sessão dia 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003287-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ISADORA NAOMI BERTACO NAKAGUMA - PR106977, FERNANDO DE BULHOES SANTOS - PR53979, ADAO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA - PR96336
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de que o julgado atacado
contém

erro material
, uma vez que a modulação dos efeitos no TEMA 1.093 não afeta o pedido e causa de pedir da petição inicial do mandado;
(ii)
erro material quanto a configuração de nova relação jurídico-tributária e de majoração indireta da carga tributária
.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que s
em razão o recorrente. Explico.

Em rápida análise do
julgado
que se visa integrar é possível verificar que
a
s
premissa
s
utilizada
s
pelo voto
condutor –
impossibilidade de aplicação da modulação dos efeitos do TEMA 1.093/STF
e

ausência de ferimento aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal
– não configuram erro material porque se envolvem
no
entendimento estampado po
r
esta Câmara.

Assim, padece de vício nesse sentido, estando escorreita a
s
premissa
s
utilizada
s em uma análise lógico sistemática, e

embora não concorde o embargante,

demonstra
a real intenção
desse em
rediscutir a conclusão alcançada no julgamento,
o que
sabe-se inviável pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018) (grifei)

Por fi
m,
não
é desnecessário lembrar que “
n
os termos do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”.
2

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2
RHC 126.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ERRO MATERIAL
.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

1.
É
possível verificar que
a
s
premissa
s
utilizada
s
pelo voto
condutor –
impossibilidade de aplicação da modulação dos efeitos do TEMA 1.093/STF
e

ausência de ferimento aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal
– não configuram erro material porque se envolvem
no
entendimento estampado po
r
esta Câmara.

2.

Configurada a intenção de rediscussão do julgado, inviável a via estreita dos embargos declaratórios para tal fim.
3.
Embargos
de declaração
rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.